Tribunal: TJBA
Processo: 8031234-79.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031234-79.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE, CAMILA SANTOS DE ASSIS

APELADO: ALEX SANDRO PEREIRA VARJAO e outros (2)

Advogado(s)
:
CAMILA SANTOS DE ASSIS, BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TIME SHARING (CLUBE DE FÉRIAS). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDISPONIBILIDADE DE USO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESCISÃO POR CULPA DA FORNECEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INAPLICABILIDADE DE MULTA E RETENÇÕES CONTRATUAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA DE LAZER. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MAJORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelações cíveis simultâneas interpostas pelos autores e pela ré contra sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória, que reconheceu a falha na prestação de serviço em contrato de time sharing, determinou a rescisão contratual com restituição simples dos valores pagos e condenou a fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais no valor global de R$ 3.000,00.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a rescisão do contrato de time sharing decorreu de culpa exclusiva da fornecedora, em razão de falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação; (ii) estabelecer se é devida a restituição integral dos valores pagos, afastadas as retenções contratuais e multas rescisórias; (iii) determinar se o dano moral está configurado e, em caso positivo, se o valor arbitrado comporta majoração e individualização.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, pois os autores figuram como destinatários finais dos serviços de hotelaria e turismo ofertados pela ré.

4.

A prova dos autos demonstra que os consumidores enfrentaram reiteradas dificuldades para utilizar o serviço contratado, com indisponibilidade de vagas e imposição de restrições e taxas não claramente informadas, caracterizando falha na prestação do serviço.

5.

O contrato de tempo compartilhado exige transparência e efetiva disponibilidade do serviço, sob pena de prática abusiva e violação ao dever de informação, nos termos do CDC.

6.

Configurada a culpa exclusiva da fornecedora pela rescisão contratual, impõe-se a restituição integral e imediata dos valores pagos, sendo inaplicáveis cláusulas de retenção ou multa, cabíveis apenas em caso de desistência imotivada do consumidor.

7.

A frustração da legítima expectativa de lazer familiar, aliada ao desgaste imposto aos consumidores para tentar solucionar administrativamente o problema, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

8.

O valor fixado na sentença mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta, do porte econômico da ré e do caráter compensatório e pedagógico da indenização, sendo cabível a majoração e a individualização do quantum para cada autor.

9.

Com o desprovimento do recurso da ré e o provimento parcial do recurso dos autores, verifica-se sucumbência mínima destes, impondo-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais em desfavor da fornecedora.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso do réu desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A falha na prestação do serviço em contrato de time sharing, consubstanciada na indisponibilidade reiterada de uso e na violação ao dever de informação, caracteriza culpa exclusiva da fornecedora e autoriza a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos.

2.

É indevida a retenção de valores ou a aplicação de multa rescisória quando a resolução do contrato decorre de inadimplemento do fornecedor.

3.

A frustração da expectativa legítima de lazer e o desgaste imposto ao consumidor para solucionar falha do serviço configuram dano moral indenizável, passível de majoração e individualização conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 373, I, 487, I. CDC, arts. 6º, III, 14 e 39. CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelos simultâneos
n°
8031234-79.2019.8.05.0001
,
oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figuram, simultaneamente,

como Recorrentes e Recorridos,
ALEX SANDRO PEREIRA VARJÃO, SIMONE NASCIMENTO VARJÃO e BEACH PARK HOTÉIS E TURISMO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU, DANDO PROVIMENTO PARCIAL AO DOS AUTORES.

09